Tribunal: STF
Processo: RHC 269153
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO POR IDÊNTICO  MEIO  RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.  MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. EXTENSÃO (ART. 580 DO CPP). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA. CONTEMPORANEIDADE: PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 224.009/BA (e-doc. 75).

2. Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). Na sequência, o flagrante foi convertido em prisão preventiva (e-doc. 14).

 3. A defesa formalizou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 28). Recurso ordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça não foi provido (e-doc. 59), sobrevindo o citado agravo regimental, que resultou, ao final, no ato ora impugnado. 

4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a conversão do flagrante em prisão preventiva está amparada no fato de o paciente possuir outra ação penal em curso. Afirma que a presunção de que o paciente tornará a delinquir viola o caráter excepcional da custódia cautelar, convertendo-a em uma antecipação de pena. Aponta a desproporcionalidade da medida extrema, considerando que não foi demonstrada a necessidade concreta da custódia. Aduz serem suficientes medidas cautelares diversas da prisão. Articula ser viável a extensão do benefício de liberdade condicional concedido ao corréu. Alega, por fim, que a tese de ausência de contemporaneidade está diretamente ligada à tutela constitucional da liberdade e, por isso, não poderia o STJ ter deixado de analisa-lá por mero formalismo.

5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou pela extensão ao paciente da benesse concedida ao corréu. 

6. O Ministério Público do Estado da Bahia, mediante contrarrazões, opina pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 99).
 
É o relatório. 
 
Decido. 

7. De início, cumpre ressaltar a inadequação do recurso.  O rol de competências previsto no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República é taxativo. Eis o teor do dispositivo:  
 
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:   
II - julgar, em recurso ordinário: 
a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.” (grifos nossos).
 
8. No caso, a recorrente interpôs recurso ordinário contra acórdão do STJ, pelo qual se negou provimento ao agravo em recurso ordinário dirigido àquela Corte.  Nos termos da norma de regência, o recurso ordinário constitucional é incabível quando voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Nessa linha, destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Recurso ordinário manejado contra decisão com que se negou provimento ao agravo regimental interposto em recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedente. Regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 15/10/2014; grifos nossos).

9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.

10. No caso em exame, o Tribunal de Justiça, reportando-se aos fundamentos adotados pelo magistrado de primeira instância, assentou a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de outra ação penal em curso contra o recorrente, bem como negou a extensão do benefício de liberdade provisória concedido ao corréu sob o argumento  de que as condições subjetivas são distintas, uma vez que apenas o ora recorrente possui ação penal em curso: 

“Verifica-se que o decreto prisional possui fundamentação concreta e idônea. Vale a transcrição:
‘No caso dos autos, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio dos depoimentos colhidos, pelo auto de apreensão, pelo laudo pericial e demais elementos informativos constantes do APF, os quais evidenciam a ocorrência do(s) crime(s) em questão. Quanto à autoria, vislumbro suficientes indícios que apontam para o(a) flagranteado(a), notadamente pelos depoimentos das testemunhas, os quais narraram com detalhes a dinâmica delitiva e reconheceram o(a) autuado(a) como autor(a) do crime. Como consignado alhures, além do fumus commissi delicti, a constrição cautelar exige também situação que revele periculum libettatis. No caso em tela, a prisão preventiva mostra-se necessária para conter a renitência delitiva, pois o custodiado Bruno possui ação penal em andamento pelo crime de roubo em trâmite na 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador (AP n° 8071783- 24.2025.8.05.0001). A prática reiterada dessa modalidade criminosa demonstra desprezo da custodiada (sic) pela segurança e bem-estar da coletividade, bem como elevado risco à ordem pública.’
Destarte, embora a situação objetiva dos Acusados seja idêntica, verifica-se distinção subjetiva, uma vez que o Paciente responde a uma ação penal anterior, enquanto o indivíduo posto em liberdade não possui histórico de ações penais anteriores. 
(...)
Assim, a indicação de outra ação penal anterior constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar, em virtude do risco de reiteração delitiva.
(...)
PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU (MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS)
(...)
Outrossim, além de não haver similitude entre a situação subjetiva do Paciente e do outro Acusado, a existência de outra ação penal demonstra o risco de reiteração delitiva. Assim, outras medidas cautelares diversas da prisão seriam inócuas para garantia da ordem pública”. (e-doc. 28, p. 8-15, grifos nossos)

11. A mesma óptica foi mantida pelo STJ no ato apontado como coator, que restou assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas. 
2. Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, ausência de contemporaneidade, possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas e necessidade de extensão do benefício de liberdade provisória concedido a corréu, nos termos do art. 580 do CPP. 
3. Tribunal de origem denegou a ordem, destacando a existência de fundamentos concretos para a prisão preventiva, como o risco de reiteração delitiva evidenciado por ação penal em andamento contra o agravante. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva; (ii) se há ausência de contemporaneidade da prisão; (iii) se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (iv) se é cabível a extensão do benefício de liberdade provisória concedido ao corréu.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos, como a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos e o risco de reiteração delitiva, evidenciado por ação penal em andamento contra o agravante. 
6. A alegação de ausência de contemporaneidade não foi objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, impedindo o exame pela Corte Superior, sob pena de supressão de instância. 
7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e comportamento colaborativo, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando há elementos concretos que justificam a custódia cautelar. 
8. A extensão do benefício de liberdade provisória ao agravante, nos termos do art. 580 do CPP, foi afastada devido à ausência de identidade fático-processual com o corréu, que não possui histórico de ação penal em andamento. 
9. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas foi considerada inadequada, dada a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo não provido.” (e-doc. 73).

12. Não há ilegalidade na decisão. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a existência de investigação ou ação penal em curso em desfavor do réu, assim como a quantidade e a variedade dos entorpecentes, que sinalizam a gravidade concreta da conduta, são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, por indicar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 210.700-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”
 (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. 1. A superveniente modificação do quadro processual resultante de inovação do estado de fato ou de direito, ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Tal como informado pelo agravante e confirmado em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, o mérito do habeas corpus foi julgado em 16.08.2021, circunstância que inviabiliza a análise do presente writ. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados com envolvimento de adolescentes, havendo nos autos elementos concretos da associação habitual e permanente do acusado com os demais envolvidos, a partir da prova judicialmente colhida (busca e apreensão, interceptação telefônica, entre outras provas). Inobstante a primariedade do acusado, existe inquérito policial em andamento instaurado para apurar o suposto envolvimento do acionante com o crime de tráfico de drogas. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 204.160-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO: AUSÊNCIA. 1. A gravidade concreta do delito de roubo, tendo em vista o seu modus operandi, e a existência de investigação ou ação penal em curso, a revelar risco de reiteração delitiva, justificam a prisão cautelar para garantir a ordem pública. Precedentes. 2. Verificada a tramitação regular do processo de origem, não cabe assentar o excesso de prazo da custódia provisória. 3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a superveniência de sentença condenatória implica a superação do argumento de ilegalidade da prisão por excesso de prazo na formação da culpa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 236.520-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 04/03/2024, p. 23/04/2024; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 209.469-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva' (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 218.551-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 08/09/2022; grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).

“Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 2. As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação, notadamente ao se considerar a “apreensão de grande quantidade de drogas, cerca de 559,905 kg de cocaína que seriam transportados entre estados da federação” (trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 200.195-AgR/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 1º/07/2021; grifos nossos).

13. Assim, presentes os requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva diante da gravidade concreta e risco de reiteração delitiva, mostram-se inadequadas as medidas alternativas. Nessa linha, destaco:

“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Suposta prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Prisão Preventiva. Fundamentação idônea. Insuficiência de medidas cautelares diversas. Agravo Regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Insurgência contra a prisão preventiva, supostamente decretada com base apenas na quantidade de entorpecente apreendido. Alegada suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A quantidade de drogas apreendidas somada ao risco de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência específica quanto ao delito de tráfico de drogas, constituem fundamentos idôneos para o decreto prisional. Precedentes. 4. Presentes os requisitos para a medida constritiva previstos no art. 312 do CPP, entende-se as medidas cautelares alternativas diversas da prisão não se mostram suficientes a acautelar o meio social. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 258.376 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/09/2025, p. 09/09/2025; grifos nossos).	

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. REFORÇO ARGUMENTATIVO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O agravante interpôs agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus impetrado, mantendo a prisão preventiva imposta no curso da persecução penal. 2. Sustenta a defesa que a decisão monocrática incorreu em inovação argumentativa ao resgatar elementos do decreto prisional originário não invocados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais ao denegar o habeas corpus em sede originária. 3. Requer a revogação da prisão preventiva e sua substituição por medidas cautelares diversas ou, alternativamente, a submissão do feito ao exame do Colegiado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Saber se houve inovação argumentativa vedada na decisão monocrática ao reafirmar fundamentos do decreto prisional originário. 5. Avaliar se está presente constrangimento ilegal que justifique a revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que o mero reforço argumentativo realizado por instância superior, quando não altera substancialmente os fundamentos que justificaram a prisão preventiva, não configura inovação indevida nem reformatio in pejus. 7. No caso concreto, a decisão monocrática não introduziu fundamentos novos, mas reiterou aqueles já constantes do decreto prisional originário, conferindo-lhes maior densidade argumentativa. 8. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a prisão preventiva pode ser mantida com base na periculosidade do agente, na necessidade de resguardar a ordem pública e na insuficiência de medidas cautelares alternativas, desde que fundamentada de forma idônea. 9. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, por si só, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo regimental desprovido. 11. Tese de julgamento: "O mero reforço argumentativo em decisão monocrática, quando não altera substancialmente os fundamentos do decreto prisional originário, não caracteriza inovação indevida, tampouco reformatio in pejus, sendo válida a fundamentação que reafirma a necessidade da custódia cautelar, desde que calcada em elementos concretos.”
(HC nº 250.197 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/03/2025, p. 13/03/2025; grifos nossos).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, ao fundamento de ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decretação de prisão preventiva. O agravante reiterou os argumentos da impetração, alegando, em síntese: a) inexistência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, considerando que o paciente teria papel secundário na organização criminosa; e b) ausência de contemporaneidade dos fatos imputados, visto que as atividades do grupo criminoso teriam cessado em 2023, cerca de um ano antes do decreto prisional. Requereu a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) determinar se a contemporaneidade entre os fatos e a decretação da custódia cautelar está presente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada reconhece que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação de prisão preventiva, desde que a decisão seja fundamentada em circunstâncias concretas do caso. 4. O habeas corpus constitui instrumento de tutela excepcional, cabível apenas para afastar ilegalidades flagrantes que impliquem restrição à liberdade de locomoção, não sendo adequado para revaloração de premissas fáticas ou análise aprofundada de provas. 5. No caso em análise, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos concretos que indicam a participação do paciente em organização criminosa estruturada, voltada à prática dos delitos de estelionato, mediante o denominado “golpe do motoboy”, e lavagem de dinheiro, com prejuízos vultosos às vítimas e atuação interestadual. A conduta delitiva apresenta gravidade concreta que justifica a medida cautelar. 6. O pressuposto da contemporaneidade dos fatos foi observado, porquanto apontados indícios de continuidade da atuação da organização criminosa em datas próximas à decretação da custódia cautelar, bem como em razão da natureza permanente dos delitos imputados. 7. As medidas cautelares diversas da prisão foram afastadas com base na sua insuficiência para garantir a ordem pública, diante da gravidade das condutas imputadas e do risco concreto de reiteração criminosa. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 118.340/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016. STF, HC 95024, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.02.2009. STF, HC 138.552 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.06.2017. STF, HC 213460 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 30.05.2022. STJ, HC 496.533/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18.06.2019.”
(HC nº 249.045 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 11/03/2025; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º, E 192, CAPUT, DO RISTF. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. O modus operandi do crime — perseguição da vítima e efetuação de disparos em local público (campo de futebol), fruto de uma rixa de facções criminosas — evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, pelo que se justifica a prisão preventiva voltada à garantia da ordem pública e a insuficiência de medidas cautelares diversas. Precedentes. 3. A controvérsia relacionada à comprovação de autoria e eventual superação da conclusão adotada pelo Juízo de origem, quanto à existência de indícios suficientes da participação e periculosidade do agravante, demandariam reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas. 4. O Supremo pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2013) 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 246.826-AgR/MS, Minha Relatoria, Segunda Turma, j. 19/11/2024, p. 06/12/2024; grifos nossos).

14. No tocante ao pedido de extensão, observo que no ato coator, o Ministro Relator, ao apreciar a matéria, referiu-se ao pronunciamento do Tribunal de Justiça, no qual ficou esclarecida a inexistência de identidade fático-jurídica apta a justificar o implemento do benefício em favor do recorrente. Eis o que constou da decisão:  

“Noutro giro, Conforme disposto no art. 580 do Código de Processo Penal – CPP, quando a decisão de recurso interposto por um dos réus, em caso de concurso de agentes, não for fundada em caráter exclusivamente pessoal, deverá ser aproveitada pelos demais. 
No caso, o Tribunal de origem entendeu descabida a extensão dos efeitos da liberdade provisória concedida ao corréu, uma vez que o ora recorrente responde a outra ação penal. 
Nesse contexto, dada a ausência de similitude fático-processual do ora requerente em relação aos corréus, não há falar em extensão da ordem nos termos do art. 580 do CPP. “ (e-doc. 59, p. 5)

15. A extensão, tal como prevista no art. 580 do Código de Processo Penal, pressupõe estar o beneficiário na mesma situação daquele que logrou o pronunciamento favorável. Diante das premissas assentadas pelas instâncias antecedentes, não é possível concluir que o ora recorrente se encontra em situação idêntica àquela do corréu.

16. Além disso, não há como divergir do entendimento das instâncias anteriores quanto à existência dessa identidade de circunstâncias, uma vez que o habeas corpus é um instrumento de cognição sumária, que não comporta dilação probatória. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIME